Tribunal: TJDFT
Processo: 0706895-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
ÓRGÃO: CÂMARA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0706895-66.2020.8.07.0000 FISCAL DA LEI: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PACIENTE: GIOVANI MARCELO DE PIN AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE SÃO SEBASTIÃO INTERESSADO: PENITENCIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL II - PDF-II RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Conforme se vê da certidão de ID 15826674, o ilustre impetrante manifestou interesse em realizar sustentação oral. Todavia, nos termos do §3o do artigo 2o da Portaria Conjunta 50 de 29 de abril de 2020, “As sessões e julgamentos presenciais, no âmbito do segundo grau de jurisdição, permanecem suspensas, podendo, em processos físicos ou eletrônicos, ser realizadas por meio virtual ou telepresencial.”. No §4o, há informação de que “O funcionamento das audiências e sessões de julgamentos telepresenciais será objeto de regulamentação em ato próprio.” Até a presente data não há previsão para a implementação de equipamentos que possibilitem as sessões telepresenciais. Destaque-se que o eminente Ministro Marco Aurélio, em despacho publicado no dia 14-abril-2020, em relação aos julgamentos durante a pandemia, assim aduziu: DESPACHO JULGAMENTO VIRTUAL – EXCEPCIONALIDADE. 1. A crise é aguda. Sem qualquer previsão de o Tribunal voltar às sessões presenciais, há de viabilizar-se, em ambiente colegiado, a jurisdição. 2. Aciono, em caráter excepcional, o sistema virtual e passo a liberar, considerado o fator tempo, os processos. 3. Publiquem. Brasília – residência, 6 de abril de 2020, às 16h15. Ministro MARCO AURÉLIO Relator Ademais, consigne-se que a douta Defesa Técnica poderá juntar aos autos memoriais para reforçar as teses suscitadas na inicial. 2. Assim, como se trata de “Habeas Corpus”, que exige celeridade no julgamento, inclua-se o julgamento destes autos em pauta virtual. Int. Brasília, 7 de maio de 2020. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.